Tribunal: TCU
Processo: 006.934/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6077/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.934/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gleice Kelly Simplicio Costa (XXX.954.272-XX); Jorge Domingos de Sousa Filho (XXX.715.502-XX); Jussara Trindade Moreira (XXX.082.729-XX); Rafael Jose da Silva (XXX.887.602-XX); Simone Neves Coelho (XXX.201.962-XX); Thiago dos Santos Nobre (XXX.556.652-XX); Valdety Lopes de Oliveira (XXX.954.941-XX); Valentina Barbosa da Silva (XXX.706.142-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.